Tribunal: TJDFT
Processo: 0708987-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS POR AUSÊNCIA DE PROVAS. COISA JULGADA MATERIAL OPERADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra sentença que extinguiu o processo sem análise de mérito, em razão do reconhecimento de existência de coisa julgada. O autor, em suas razões recursais, alega que inexiste coisa julgada quando o processo é julgado improcedente por ausência de prova. Preparo recolhido. Sem contrarrazões.
2. A presente ação consiste na repetição da ação anterior (processo no 0763251-67), mesma petição inicial, na qual o autor teve seu pedido julgado improcedente por ausência de provas, pois o autor não demonstrara que utilizava veículo próprio nas atribuições do cargo.
3. A ausência de provas não enseja a extinção do processo sem julgamento de mérito, mas a improcedência do pedido. Inadmissível a repropositura de ação julgada improcedente, por falta de provas, porquanto operada a coisa julgada material. Nesse sentido, cito o precedente do STJ: (REsp 683.224/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 02/09/2008).
4. Não é possível discutir novamente a matéria, ainda que juntados outros documentos pela parte, porquanto houve pronunciamento expresso do Judiciário a respeito do assunto, com decisão transitada em julgado.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.